Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715002-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA BITENCOURT SANTOS DE OLIVEIRA COSTA, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO Os agravantes-réus opuseram embargos de declaração (id. 71438800) da decisão desta Relatoria (id. 70988103) que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, visto que interposto para impugnar decisão que não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade, Tema no 988/STJ. A decisão não padece de omissão ou obscuridade. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Os embargantes-agravantes não impugnam especificamente a decisão embargada, e as razões aduzidas nos embargos de declaração referem-se ao mérito do agravo de instrumento, que não foi conhecido. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados recurso. Por fim, os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-réus. Intimem-se. Proceda-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora